Tribunal: STF
Processo: Rcl 43952
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Banco Pan S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011461-63.2015.5.03.0024.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude da terceirização.
    Relata que o Tribunal reclamado reconheceu a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Foi deferida a liminar para suspender o andamento do processo de origem. (eDOC 23)
    Intimada, as autoridades reclamadas prestaram informações. (eDOC 26)
    Regularmente citado, o beneficiário Frederico Guilherme Silva Santos apresentou contestação. (eDOC 44)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Decido.
    Inicialmente, registro meu posicionamento no sentido de que a publicação do paradigma em data posterior à prolação do ato reclamado não impede a propositura de reclamação.
    Vejamos.
    Rememoro que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 4, relator Sydney Sanches, DJ 21.5.1999, esta Corte consagrou o cabimento da medida cautelar em sede de ação declaratória, para que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento de processos que envolvam a aplicação do ato normativo impugnado.
    Entendeu-se admissível que o Tribunal passasse a exercer, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, o poder cautelar que lhe é inerente, “enfatizando-se que a prática da jurisdição cautelar acha-se essencialmente vocacionada a conferir tutela efetiva e garantia plena ao resultado que deverá emanar da decisão final a ser proferida naquele processo objetivo de controle abstrato”. É que, como bem observado pelo Ministro Celso de Mello, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao deferir o pedido de Medida Cautelar na ADC 4/DF, expressamente atribuiu à sua decisão eficácia vinculante e subordinante, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes. 
    O Supremo, ao conceder o provimento cautelar requerido na ADC 4/DF, proferiu, por maioria de nove votos a dois, a seguinte decisão:
    “O Tribunal, por votação majoritária, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para suspender, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 9.494, de 10/9/97, sustando, ainda, com a mesma eficácia, os efeitos futuros dessas decisões antecipatórias de tutela já proferidas contra a Fazenda Pública, vencidos, em parte, o Ministro Néri da Silveira, que deferia a medida cautelar em menor extensão, e, integralmente, os Ministros Ilmar Galvão e Marco Aurélio, que a indeferiam”. (DJ 21.5.1999).
    Portanto, considerou o Tribunal que a decisão concessiva da cautelar afetava não apenas os pedidos de tutela antecipada ainda não decididos, mas todo e qualquer efeito futuro da decisão já proferida nesse tipo de procedimento. Em outros termos, o Poder Público Federal ficava desobrigado de observar as decisões judiciais concessivas de tutela fundadas na eventual inconstitucionalidade da Lei 9.494/1997, a partir da data da decisão concessiva da cautelar em ação declaratória, independentemente de a decisão judicial singular ter sido proferida em período anterior. E, mais, que, em caso de não observância por parte dos órgãos jurisdicionais ordinários, o remédio adequado haveria de ser a reclamação.
    Seguindo esse entendimento, verifico que o fato de a decisão no processo paradigma em controle concentrado ter sido proferida em data posterior ao ato reclamado não impede a utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada.
    Relevante ressaltar que a reclamação constitucional se destina a assegurar não só a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da toda a ordem constitucional.
    A tendência atual é que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional, voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado vêm sendo superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar o uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira.
    Não me parece racional que o STF feche os olhos para uma afronta direta às suas decisões, em virtude de questão meramente formal.
    Ademais, também devemos levar em consideração os princípios da celeridade e da economia processual, norteadores do nosso processo constitucional.
    Ultrapassada essa questão, passo à análise do mérito.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado proferiu decisão nos seguintes termos: 
    “Em exame dos autos e tendo em vista o conhecimento da matéria, é imperioso reconhecer que a terceirização havida no presente caso não versa sobre a contratação de serviços especializados ligados à atividade-meio do Banco reclamado, mas sim de autêntica atividade-fim. 
    Com efeito, o conjunto probatório demonstra que a prestação de serviços do reclamante era dirigida pelo banco reclamado. Tal como registrado pelo juízo ‘a quo’, a primeira testemunha ouvida, também empregada da empresa prestadora de serviços reclamada, entendiam ser empregadas do próprio banco, subordinados a empregados do banco, atendimento ao público em nome do referido réu, e, ainda, que existiam empregados do próprio banco que exerciam as mesmas atividades desempenhadas pelos empregados contratados pelas empresas interpostas. 
    Ademais, conforme se infere da própria peça recursal, o reclamante exercia típica atividade bancária, já que suas atividades estavam direcionada à captação de clientes, com inserção de cadastro de informações nos sistemas, o que implicava em empréstimo pessoal ou venda de produtos do banco. 
    Verifica-se, ainda, que, na essência, a 2ª e 3ª reclamadas consistem em uma extensão do Banco Pan, primeiro reclamado, instituídas com a finalidade de comercializar e manter produtos bancários, a quem aquele delegou a execução de sua atividade, pouco importando a alegação recursal, no sentido de que a empresa LIDERPRIME, do grupo Sílvio Santos, foi excluída do grupo PAN, no início de 2011, considerando que logo após, o reclamante foi contratado pela empresa PANSERV, prestando as mesmas atividades. 
    As empresas que contratam empregados para realizarem atividades ínsitas ao setor bancário, embora não sendo instituições financeiras, têm de observar os direitos garantidos aos empregados dos bancos, por aplicação do princípio da isonomia. 
    Isso porque a transferência do exercício de atividades dessa natureza para empresas de natureza distinta não pode servir de pretexto para reduzir os direitos do trabalhador. O objetivo da terceirização é a redução dos custos com maior produtividade decorrente da especialização dos serviços. Tais custos, entretanto, não comportam redução na esfera do prestador imediato dos serviços - o empregado - mas do objeto que será produzido em maior escala, em razão da especialização do trabalhador e da descentralização da mão de obra. 
    Logo, a terceirização perpetrada autoriza a extensão das vantagens da categoria dos empregados do Banco reclamado ao reclamante”. (eDOC 7, pp. 4-5) 
    Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    Nesse sentido, cito as seguinte decisões monocráticas: Rcl 38.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2020; e Rcl 38.460, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.2.2020.
    Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.(art. 21, § 1º, do RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente